Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69905837, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. O Distrito Federal não se manifestou nos autos acerca de eventual pedido pendente de apreciação, embora intimado para tanto (ID: 69898306 e 70482818). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta, pelo adimplemento, em relação aos servidores anuentes CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA LIMA, CLEUSA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, DADIEL ALVES DA SILVA, CRISTINA SARMENTO CUNHA e DARIO ABREU (ID: 10788809, 42097035, 43547197 e 67694021). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes CLERCIO DE CASTRO, DARIO BALBINO DA SILVA, DANIELA FORTALEZA CUNHA e DANIELA NUNES LORENZETTI (ID: 59373969), bem como em relação aos sucessores do substituído não anuente CLEVERSON OLIVEIRA CESAR (ID: 68420007). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 59373969). Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal, conforme já decidido nos autos (ID: 68420007). Feitos os registros acima, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília, 3 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR